Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-25.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001049-25.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Descontos indevidos em conta bancária vinculada a benefício previdenciário. Dano moral configurado. Readequação do valor indenizatório. Majoração da condenação. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional à gravidade da ofensa e adequado aos princípios da razoabilidade, da reparação integral e da função pedagógica da sanção civil.

III. Razões de decidir

3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da lesão, a repercussão do dano, a condição econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais.

4. O arbitramento da indenização deve atender à função dúplice do dano moral: compensar a vítima pelos abalos sofridos e sancionar o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

5. A realização de descontos indevidos em conta bancária de titular hipossuficiente, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, configura prática abusiva e ofensiva à dignidade do consumidor, ensejando reparação mais severa.

6. É cabível a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes em casos análogos e diante da reprovabilidade da conduta da instituição financeira, que comprometeu verba de natureza alimentar.

7. A fixação de valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ.

8. Os honorários advocatícios já fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação mostram-se adequados, sendo incabível a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação provido
para
majorar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8001049-25.2025.8.05.0138
, em que é apelante
ANTÔNIA CARLOS DA SILVA
e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.